Tribunal: TJSP
Processo: 1005565-52.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Usuário que celebrara contrato quatro dias antes da internação médica solicitada. Caso de urgência/emergência que afasta a exigência de carência. Obrigação de cobertura em condições de sobressair, tanto que não fora impugnada a necessidade do paciente. Relação de consumo presente. Ré se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve proporcionar o necessário

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Usuário que celebrara contrato quatro dias antes da internação médica solicitada. Caso de urgência/emergência que afasta a exigência de carência. Obrigação de cobertura em condições de sobressair, tanto que não fora impugnada a necessidade do paciente. Relação de consumo presente. Ré se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve proporcionar o necessário para que o paciente vá em busca da cura ou da amenização da adversidade na higidez. Danos morais não caracterizados. Questão de interpretação de disposições contratuais não proporciona embasamento para a verba reparatória pretendida, e a susceptibilidade exacerbada também é insuficiente para tanto. Apelos desprovidos.